Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721268-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA COSTA DOS REIS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel da Costa dos Reis em face da r. decisão (ID 237301312, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, indeferiu a tutela antecipada requerida com vistas à imediata internação do autor em unidade hospitalar com suporte de UTI, consoante prescrição médica. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 4/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0702566-36.2024.8.07.0011), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator